Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. NEGÓCIO JURÍDICO. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE PARA INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 135 FONAJE. SEGUNDA PARTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cuja sentença indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, porquanto o autor deixou de atender o comando para emendar a inicial.
2. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Em casos de compra e venda mercantil ou prestação de serviço mercantil, o título extrajudicial adequado à execução da dívida ou à circulação do crédito é a duplicata mercantil (artigos 2o e 20 da Lei 5.474/68), “... não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.”(...). Assim, por se tratar de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 321, “caput”, do CPC, emende-se a inicial, a fim de que seja instruída a ação com: a) nota fiscal; b) a duplicata mercantil; c) o protesto; d) o comprovante de prestação do serviço ou entrega da mercadoria.
3. Em razão do descumprimento da decisão, indeferiu-se a petição inicial. O exequente interpôs recurso inominado e arguiu que instruiu a petição inicial com o título executivo extrajudicial, instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas, comprovando a obrigação certa, líquida e exigível nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, bem como com a nota fiscal emitida. Ponderou que ao caso não deve ser aplicado o Enunciado n. 135 do FONAJE tal como fundamentou o juízo a quo, porquanto o referido enunciado não pode se sobrepor às normas de processo. Isso posto, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o recebimento e o prosseguimento do feito.
4. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.
5. A confissão de dívida é contrato celebrado entre as partes, no qual se constituem ou reconhecem obrigações, podendo ser feita por instrumento público, por meio de tabelionato de notas, ou particular, com a presença de duas testemunhas. É considerado título executivo extrajudicial, desde que preenchidos requisitos previstos no art. 784, inc. II e III, do CPC, in verbis: “ Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
6. Para ser executado, o título deve, apenas, expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que pretende executar, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
7. É desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal, duplicata mercantil, comprovação do protesto e comprovante de prestação do serviço ou entrega da mercadoria, à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais.
8. O processamento da ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.
9. No caso concreto, a confissão de dívida apresentada nos autos preenche os requisitos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil, razão pela qual merece provimento o recurso interposto.
10. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o recebimento da inicial e consequentemente o prosseguimento do feito.
11. Custas recolhidas. Sem honorários.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.